Tribunal: TJMT
Processo: 0001098-58.2018.8.11.0082
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0001098-58.2018.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[EDSON MARKS - CPF: 519.228.601-82 (APELADO), JULIANE APARECIDA KERKHOFF - CPF: 021.266.849-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MARTHA DRANSKI - CPF: 532.106.031-20 (EMBARGANTE), JONATHAN BEN - CPF: 022.852.951-46 (EMBARGANTE), ANA PAULA GOMES DA SILVA (EMBARGANTE), Valdemar Ferreira de Amorim (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM 2006. DECRETO ESTADUAL N.º 1.986/2013.

APLICAÇÃO RETROATIVA DE DECRETO ESTADUAL. PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PARA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, afastando a prescrição e reconhecendo a validade de processo administrativo sancionador ambiental, fundado no Auto de Infração nº 101467, que imputou ao embargado desmatamento irregular.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, especialmente quanto à aplicação retroativa do Decreto Estadual nº 1.986/2013, para afastar a prescrição punitiva e intercorrente.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e visam sanar vícios formais (art. 1.022 do CPC), não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão.
4. O acórdão recorrido fundamentou de forma clara e detalhada a aplicação do Decreto Estadual nº 1.986/2013, por sua natureza processual, aos processos em curso, afastando a prescrição punitiva e intercorrente, conforme entendimento consolidado no TJMT (IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000).

5. Inexistência de paralisação do processo administrativo superior a três anos sem atos instrutórios, o que afasta a prescrição intercorrente.

6. A alegação de violação ao princípio tempus regit actum foi adequadamente enfrentada, não configurando omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo da parte embargante.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A aplicação de norma processual superveniente (Decreto Estadual nº 1.986/2013) aos processos administrativos sancionadores em curso é legítima. 2. Não se configuram omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
em face do acórdão proferido ID 293829350, que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ente estadual para reformar a sentença de primeiro grau, afastar a prescrição e reconhecer a validade do Processo Administrativo n.º 270449/2006, oriundo do Auto de Infração n.º 101467, lavrado em 05/10/2006, que imputou ao particular
Edson Marks
a prática de desmatamento em área de reserva legal (266,92 hectares) e em área sem autorização ambiental (80,8 hectares).

Na origem, Edson Marks ajuizou Ação Anulatória de Multa Ambiental, sustentando a nulidade do referido processo administrativo em razão de supostos vícios formais e, sobretudo, da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva por alegada inércia da Administração Pública.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido (ID 127740238), declarando a nulidade do processo administrativo e, por consequência, extinguindo a exigibilidade da multa, além de condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação em ID 127740246, alegando a inexistência de prescrição punitiva e intercorrente, ao argumento de que os atos instrutórios praticados ao longo do trâmite administrativo interromperam o prazo prescricional, conforme previsto no Decreto Estadual n.º 1.986/2013, arts. 19 a 21.

Esta egrégia Câmara
, em regime de cooperação, acolheu a tese recursal e deu provimento ao recurso, fixando as seguintes premissas (acórdão de ID 293829350):

-
O Decreto Estadual n.º 1.986/2013 aplica-se aos processos administrativos sancionadores em curso à época de sua entrada em vigor (01/11/2013), ainda que os fatos tenham ocorrido anteriormente, em razão de sua natureza eminentemente processual;

- A prescrição punitiva exige ausência de decisão administrativa final no prazo de cinco anos, salvo interrupção por atos instrutórios; e,

- A prescrição intercorrente pressupõe paralisação do processo por mais de três anos sem atos instrutórios ou de impulso.

Contra o referido acórdão, o Estado opôs os presentes Embargos de Declaração em ID 299251382, alegando a ocorrência de omissão, obscuridade e contradição, especialmente quanto à aplicação retroativa do Decreto Estadual n.º 1.986/2013.

Sustenta que, nos termos do princípio
tempus regit actum
e da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), a contagem do prazo prescricional não poderia retroagir para fatos anteriores à vigência do decreto, devendo iniciar-se apenas a partir de sua publicação.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e, caso acolhidos com efeitos infringentes, rever a decisão anterior, reafirmando a ocorrência da prescrição.

O embargante não apresentou contrarrazões.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, o embargante sustenta que o acórdão recorrido padece de
omissão
,
contradição
e
obscuridade
por, supostamente, não observar o princípio
tempus regit actum
, ao aplicar o Decreto Estadual n.º 1.986/2013 a fatos pretéritos.

Aduz que a contagem do prazo prescricional deveria se iniciar apenas a partir da entrada em vigor do referido decreto, em 01/11/2013.

Todavia, razão não assiste ao embargante.

O acórdão recorrido explicitou, de forma clara e fundamentada, que o Decreto Estadual n.º 1.986/2013 possui natureza eminentemente processual, sendo, por isso, aplicável aos processos administrativos sancionadores em curso à época de sua vigência, mesmo que os fatos tenham ocorrido antes de sua publicação.

Com efeito, conforme pacificado pelo TJMT no IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000, “
o Decreto Estadual n.º 1.986/2013 deve ser aplicado durante sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até sua revogação
”, desde que o processo não esteja finalizado.

Além disso, o acórdão recorrido consignou, com base nos documentos acostados, que não houve paralisação do processo administrativo superior a três anos sem atos instrutórios, o que afasta a prescrição intercorrente (art. 21 do Decreto n.º 1.986/2013).

Igualmente, restou demonstrado que os atos instrutórios praticados pela Administração interromperam o prazo prescricional quinquenal da pretensão punitiva (art. 20).

Portanto, não se vislumbra omissão ou contradição a ser sanada, ao contrário, o julgado fundamentou de modo detalhado e coerente, não havendo obscuridade ou erro material.

Por fim, cumpre destacar que a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento dessa Colenda Turma.

Logo, não há omissões, obscuridade, contradição ou erro material a serem sanados, mas mera tentativa de rediscussão do mérito, o que ultrapassa os limites do recurso integrativo, configurando-se, na espécie, mero inconformismo com o desfecho da decisão.

Assim, não vislumbro a existência dos vícios apontados que justifique o recurso interposto.

Nesse contexto, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar ainda que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão de ID 293829350.

Advirto
que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante à penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025